Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706971-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEISE QUEIROZ PEREIRA PORTUGUES RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 5 dias. Sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem, independentemente de nova conclusão. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito